Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. CRIMES DO ARTIGO 56 DA LEI No 9.605/98 E DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes do art. 56 da Lei no 9.605/98 e do art. 307 do Código Penal, com base nos depoimentos das testemunhas policiais, auto de apresentação e apreensão e nota técnica, além da confissão extrajudicial do réu.
Os depoimentos prestados pelos agentes policiais, concordes entre si, resultam merecedores de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
Não cabe prestação de serviços à comunidade ao condenado à pena inferior a seis meses, conforme art. 46 do Código Penal, devendo prevalecer a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal.
Apelação parcialmente provida.